Tribunal: TJPA
Processo: 0812277-88.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812277-88.2024.8.14.0040

APELANTE: CLEUDEMAR COSTA DE SOUSA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, reconhecendo o inadimplemento, a regular constituição em mora mediante notificação extrajudicial e consolidando a propriedade e posse do bem em favor da instituição financeira, com condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários, sob condição suspensiva de exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser reformada diante das alegações genéricas de irregularidade contratual e ausência de fundamentação específica no recurso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a procedência da ação de busca e apreensão, especialmente quanto à constituição em mora e inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso apresenta razões genéricas e não impugna especificamente os fundamentos da sentença, comprometendo sua aptidão para infirmar a decisão recorrida.

4. A existência do contrato de alienação fiduciária e o inadimplemento da parte devedora são incontroversos e não foram afastados por prova idônea.

5. A constituição em mora é regularmente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal do devedor.

6. A alegação de abusividade contratual desacompanhada de indicação concreta de cláusulas e de prova técnica não afasta a mora nem impede o prosseguimento da ação.

7. A sentença observa os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969 e a jurisprudência consolidada, inexistindo error in judicando ou error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença enfraquece o recurso de apelação e impede a reforma do julgado. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para constituir o devedor em mora na alienação fiduciária. 3. A alegação genérica de abusividade contratual, sem indicação precisa e prova, não afasta a mora nem obsta a busca e apreensão. 4. O inadimplemento e a não purgação da mora autorizam a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 1.010; CF/1988, art. 5º, XI; CPC, art. 212, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, Súmulas 380 e 381; TJPA, Apelação Cível nº 0005457-50.2009.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21/01/2026; TJSP, Apelação Cível nº 1000252-69.2021.8.26.0286, Rel. Des. Melo Bueno, j. 19/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLEUDEMAR COSTA DE SOUSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Inicialmente, verifica-se que a petição inicial foi proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, sustentando a celebração de contrato de financiamento com garantia fiduciária e o inadimplemento da parte requerida, devidamente constituída em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Pleiteou a concessão de liminar de busca e apreensão do bem, bem como a consolidação da propriedade em caso de não purgação da mora, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à suficiência da notificação extrajudicial.

Na sequência, observa-se que foi proferida decisão interlocutória deferindo a liminar de busca e apreensão, determinando a expedição de mandado para apreensão do bem e sua entrega a depositário fiel, bem como a citação da parte requerida para pagamento integral da dívida no prazo legal ou apresentação de defesa. Ademais, autorizou-se o cumprimento da medida com reforço policial e eventual arrombamento, nos termos do art. 212, §2º, do CPC, e do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Em seguida, a parte requerida apresentou contestação, arguindo preliminarmente pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, bem como requerendo regularidade das intimações em nome de patrono indicado. No mérito, sustentou dificuldades financeiras supervenientes, alegou abusividade de encargos contratuais, como juros e taxas, e defendeu a revisão do contrato, buscando afastar a mora e obstar a procedência da ação.

Posteriormente, o autor apresentou réplica, na qual impugnou o pedido de justiça gratuita e sustentou a extemporaneidade da contestação, sob o argumento de que a defesa somente seria cabível após a execução da liminar, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. Reforçou a regularidade da constituição em mora, afastou a alegação de abusividade contratual e defendeu a inexistência de conexão com eventual ação revisional, destacando a inaplicabilidade de suspensão da demanda.

Na sequência, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do contrato de alienação fiduciária, a inadimplência da parte requerida e a regular constituição em mora, convertendo a liminar em definitiva para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da parte autora. O juízo deferiu à parte ré os benefícios da justiça gratuita e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de apelação, requerendo o recebimento do apelo com efeito suspensivo e devolutivo, bem como a reforma da sentença. Aduziu, alegando genericamente, questões relativas à necessidade de revisão da decisão recorrida por irregularidade contratual, pugnando pela remessa dos autos ao Tribunal para reapreciação da matéria.

Por fim, a parte autora apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC. No mérito, defendeu a manutenção integral da decisão recorrida, reafirmando a regularidade da constituição em mora, a legalidade da medida de busca e apreensão e a inexistência de elementos capazes de infirmar a sentença.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da correção da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo a regular constituição em mora, o inadimplemento da parte requerida e consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, bem como à análise das razões recursais apresentadas pela parte apelante.

No caso concreto, verifica-se que as razões de apelação apresentadas pelo recorrente são marcadamente genéricas e desprovidas de fundamentação jurídica específica, não enfrentando de forma direta e individualizada os fundamentos adotados na sentença recorrida. O apelante limita-se a suscitar questões formais, como habilitação de patrono e regularidade de intimações, além de pleitear genericamente a reforma da decisão, sem demonstrar, de maneira concreta, qualquer
error in judicando
ou
error in procedendo
apto a infirmar os fundamentos do decisum.

Tal circunstância, embora não impeça o conhecimento do recurso, compromete significativamente a força argumentativa do apelo, na medida em que não se verifica impugnação substancial dos pontos centrais da sentença, quais sejam: a existência do contrato de alienação fiduciária, o inadimplemento das obrigações assumidas e a regular constituição em mora, requisitos estes indispensáveis ao deferimento da medida de busca e apreensão.

No mérito, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Consoante se extrai dos autos, é incontroverso que as partes celebraram contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como que a parte requerida deixou de adimplir as parcelas avençadas. O inadimplemento, portanto, constitui fato incontroverso, não tendo sido afastado por qualquer prova idônea produzida pelo apelante.

No que se refere à constituição em mora, observa-se que esta foi regularmente comprovada, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bastando, para tanto, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 dos recursos repetitivos. Não há nos autos qualquer elemento que indique irregularidade nesse procedimento.

A alegação de descaracterização da mora por suposta cobrança de encargos abusivos não prospera, visto que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS, apenas a demonstração de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual possui aptidão para afastar a mora.

No caso, contudo, o apelante limita-se a alegações genéricas, sem indicar cláusulas específicas ou apresentar prova idônea da alegada ilegalidade, razão pela qual não há como reconhecer a descaracterização da mora regularmente constituída.

A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de demonstração concreta de ilegalidade ou de prova pericial que evidencie eventual excesso, não possui o condão de descaracterizar a mora, tampouco de obstar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial consubstanciada na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor.

Quanto à alegação de nulidade da liminar de busca e apreensão por ausência de urgência, não assiste razão ao apelante. Isso porque a medida prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 possui disciplina própria, sendo cabível mediante a comprovação da mora, independentemente dos requisitos do art. 300 do CPC.

Assim, é legítima sua concessão inaudita altera pars, não havendo violação ao contraditório, que é assegurado posteriormente.

Cumpre destacar que o apelante não trouxe aos autos elementos probatórios aptos a infirmar a regularidade do contrato, tampouco comprovou o adimplemento ou a purgação da mora no prazo legal, limitando-se a alegações abstratas de dificuldades financeiras e de suposta onerosidade excessiva, circunstâncias que, por si sós, não possuem relevância jurídica suficiente para afastar a eficácia do título contratual firmado entre as partes. Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO INDEFERIDA. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário está em conformidade com o § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo válida a citação após a execução da liminar de busca e apreensão, conforme previsão do § 3º do mesmo dispositivo. [...]
A alegação de abusividade contratual foi genérica e desprovida de elementos concretos que indicassem quais cláusulas seriam abusivas, inviabilizando a análise de mérito, nos termos da Súmula 381 do STJ.
[...]
Tese de julgamento
: [...]
A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de indicação específica das cláusulas e fundamentos legais, não permite a análise do pedido revisional.
[...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005457-50.2009.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2026)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. AÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO
. COM OBSERVAÇÃO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000252-69.2021.8.26.0286 Itu, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 19/05/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2023)

No tocante à medida liminar de busca e apreensão, bem como à sua confirmação na sentença, verifica-se que foram observados todos os requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/1969, sendo legítima a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário diante da ausência de purgação da mora pelo devedor no prazo legal.

Diante de todo o exposto, evidencia-se que a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, inexistindo qualquer fundamento apto a ensejar sua reforma, especialmente diante da fragilidade argumentativa do recurso, cujas razões se mostram genéricas e desacompanhadas de lastro probatório.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026